Tribunal: TJMT
Processo: 1014635-33.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014635-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.394.361-30 (APELADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO ATIVO INDEVIDAMENTE – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Na hipótese dos autos restou evidenciada a responsabilidade do Ente Público, em decorrência do desapreço referente à baixa do mandado de prisão no sistema eletrônico, o que resultou na prisão indevida e gerou abalo psíquico ao Apelado.

3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

4 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1014635-33.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu mediante exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, inexistindo qualquer ilicitude no ato. Discorre sobre a ausência de comprovação de culpa ou dolo. Assevera que o Apelado não comprovou os danos morais sofridos.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais (id. 139426758).

Tempestividade certificada no id. 139426759.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 139426762).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 146584657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1014635-33.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

[...] Em análise dos autos observo que o autor foi preso em 14.5.2016, considerando a existência de mandado de prisão em aberto [id. 13425169].

Ocorre, entretanto, que o mandado de prisão havia sido revogado e, frente a isso, a prisão foi considerada ilegal [id. 13425199].

É possível afirmar, portanto, que a prisão do autor se deu em decorrência de ordem emanada do Estado de Mato Grosso (inciso LXXV do artigo 5º da Constituição Federal – O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença), pelo seu Poder Judiciário, como, também, que sua prisão foi absolutamente ilegal.

(...)

No que se refere ao
quantum
indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do artigo 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve

limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela autora, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo réu e sua dimensão na esfera particular e geral do autor, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho por adequado o valor de R$ 20.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

Por sua vez, no que se refere ao dano material e lucro cessante observo que o pleito é improcedente.

Isso porque o autor afirmou a desnecessidade de produção probatória, conforme se evola da petição id. 45106241. Assim, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 373, inc. I, do CPC.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial com o fim de:

[i] condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 20.000,00 [vinte mil reais];

[ii] fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E [STJ – REsp 1.495.146-MG];

[iii] definir que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso [AgInt no REsp 1511700/SP Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 28.3.2017] e a correção monetária a partir desta data [súmula n. 362/STJ];

[iv] extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

conforme estabelece o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao juízo da Quinta Vara Criminal de Cuiabá/MT, para fins de averiguar a baixa no mandado de prisão decorrente dos autos n. 8820-79.2012.8.11.0042.

Nesse contexto, a responsabilidade do Estado no caso concreto é objetiva, ou seja, independe de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e a existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Sobre o tema, os artigos 186 e 954 o Código Civil, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal.

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso de que houve equívoco na prisão do Apelado realizada em 14.5.2016, decorrente do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal n. 8820-79.2012.811.0042. O que se constata é que após a instrução criminal ocorreu a soltura do ora apelado, mediante expedição do alvará em 8.1.2013 (139427670 – p. 5). Entretanto, mesmo assim, o mandado de prisão n. 12/2012 manteve-se ativo, o que gerou a prisão indevida em 14.5.2016 (139427672).

É irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelo Apelado, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar. Assim, é necessário tão somente a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: ação ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta. Aliado a isso, independe o período que o particular esteve sob custódia, decorrente de mandado de prisão mantido em aberto de forma indevida.

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesa, sem perder de vista que o quantum não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Sobre o tema, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI N. 7.347/1985 – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, DO CPC – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL E PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO DO PARTICULAR. De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, a responsabilidade civil do Estado pela reparação de danos é objetiva, não exigindo para a sua configuração a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo requerente. A prisão ilegal, efetuada pelos agentes estatais, implica o reconhecimento da ocorrência do dano suportado pelo Autor, restando preenchido o nexo de causalidade, a amparar o pedido indenizatório. Não se aplica a regra esposada no artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, em razão de não se tratar de ação civil pública e tampouco de ação coletiva que tenha relação de consumo. (N.U 1054972-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tese recursal restrita à majoração dos danos morais fixados em razão de prisão indevida. 2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. 3. Valor fixado de forma adequada. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0002839-26.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

A propósito, colaciono julgados semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO CIVIL CUJA EFETIVIDADE JÁ SE PERDERA COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - FALHA DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO AO NÃO RECOLHER O MANDADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO IPCA-E - REFORMA PARCIAL DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-E como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias.2. Determinada a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso do estipulado pelos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma do acórdão, em juízo de retratação, para determinar a incidência do IPCA-E.3. Acórdão reformado em parte, em juízo de retratação. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.001549-0/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022)

REMESSA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO. MONTANTE. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. - Uma vez adotada, no tocante às entidades de Direito Público, a teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo, exige-se, para a responsabilização civil do Estado, apenas a prova da prática do ato do agente no exercício de suas atribuições, a comprovação do dano e o nexo causal, sendo despicienda a comprovação do dolo ou culpa do agente no evento lesivo. O fundamento da prisão indevida é a assunção de responsabilidade frente ao risco administrativo a que o Estado adere por força da legislação, que, por sua vez, impõe o dever de indenizar o particular que é lesionado por atos ilícitos que excedem os limites objetivos da norma positiva - que deflagram a responsabilidade civil. - Indagações de ordem subjetiva em nada alteram a objetividade que impera na reputação da responsabilidade, bastando a verificação da ocorrência concreta do dano, o que impede e afasta a discussão quanto à normalidade do dano e a culpa da vítima. - A ofensa moral, necessariamente, atinge valores anímicos e íntimos da pessoa humana, penetrando na preservação de conceitos e sentimentos pessoais. - O dano moral existe in re ipsa, ou seja, está ínsito na própria ofensa decorrente da gravidade do ilícito em si, de modo que, provada a transgressão, o ressarcimento pela consideração moral do indivíduo é medida que se impõe. - O ressarcimento pelo dano moral deve possuir, por um lado, um caráter punitivo para que o causador do dano seja responsabilizado pelo ato que praticou e, por outro, seja também uma medida de natureza compensatória para que a pessoa lesionada, ainda que precariamente, seja compensada e se recomponha do mal sofrido e da dor moral suportada. - O arbitramento do valor indenizatório deve amparar-se no princípio da razoabilidade, sendo moderado e equitativo e atendendo às circunstâncias de cada caso. - Havendo comprovação, os danos materiais deverão ressarcidos. - Recursos providos parcialmente. Unânime. (Acórdão 371419, 20050110282829APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no DJE: 26/8/2009)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023